Tribunal: TJMT
Processo: 8010376-04.2016.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010376-04.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO BARRETO MARQUES - CPF: 021.021.741-31 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR - CNPJ: 17.057.062/0001-32 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE AJUDA E BENEFICIO MUTUO - RENOVA - CNPJ: 33.849.846/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8010376-04.2016.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.
8010376-04.2016.8.11.0021

Recorrente:
Bruno Barreto Marques

Recorrida:
Associação de Proteção Veicular

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 53, PARÁGRAFO QUARTO, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito em razão do esgotamento das diligências para localização da parte executada e de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei número 9.099 de 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis autoriza a extinção do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais orienta-se pelo princípio da efetividade, não admitindo a perpetuação indefinida de diligências infrutíferas.

4.

O artigo 53, parágrafo quarto, da Lei número 9.099/95 determina a extinção do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

5.

As diligências realizadas ao longo de extenso período revelam o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada e de patrimônio passível de constrição.

6.

A alegação de possível constrição de valores em nome de terceiro não se sustenta sem prova robusta de que os bens pertencem ao executado.

7.

A constrição de patrimônio de terceiro exige a instauração do incidente próprio, com observância do contraditório.

8.

Compete ao credor indicar bens penhoráveis, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário a incumbência de diligências ilimitadas.

9.

A extinção do feito não impede o posterior prosseguimento da execução, caso sejam localizados bens ou o devedor, dentro do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

2.

Compete ao credor indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a realização de diligências indefinidas pelo Judiciário.

3.

A constrição de bens de terceiro exige prova inequívoca de titularidade do executado ou instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.

A extinção da execução não impede sua retomada, desde que indicados novos elementos úteis à satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 53, parágrafo quarto, e artigo 55; Código de Processo Civil, artigos 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1022154-72.2024.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001430-07.2018.8.11.0050.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8010376-04.2016.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.
8010376-04.2016.8.11.0021

Recorrente:
Bruno Barreto Marques

Recorrida:
Associação de Proteção Veicular

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de
Bruno Barreto Marques.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 357955932): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da localização da recorrida e da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357955933): defende a reforma da sentença para dar continuidade à demanda.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8010376-04.2016.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.
8010376-04.2016.8.11.0021

Recorrente:
Bruno Barreto Marques

Recorrida:
Associação de Proteção Veicular

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bruno Barreto Marques em face da sentença que julgou extinta a execução de título judicial, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis e o esgotamento das diligências executórias.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução teve início em 2017 e que, desde então, transcorreram mais de oito anos de tramitação, período no qual foram realizadas sucessivas e infrutíferas tentativas de localização da parte executada e de identificação de bens passíveis de constrição.

O conjunto probatório revela, ainda, que a executada original não foi localizada em nenhum dos endereços indicados. A sucessora incluída no polo passivo, após reconhecimento de indícios de sucessão empresarial, tampouco foi encontrada, tendo as correspondências retornado com a informação "mudou-se". As tentativas de contato telefônico e por aplicativo de mensagens restaram infrutíferas. Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que permita a localização atual das pessoas jurídicas executadas.

O ponto central do recurso reside na alegação de que haveria pedido pendente de análise, formulado no Id. 185825016, no qual o recorrente teria demonstrado a existência de confusão patrimonial e indicado a possibilidade de constrição de valores em conta bancária do presidente da associação, Sr. Rodolfo Roberto Pereira Alves. Segundo o recorrente, tal medida poderia ser determinada com fundamento no artigo. 790, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de patrimônio da executada em poder de terceiro, dispensando-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, embora o recorrente tenha apresentado documentação extraída de processo tramitado perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, envolvendo tanto a associação quanto o Sr. Rodolfo Roberto Pereira Alves, não é possível extrair daqueles elementos a conclusão de que os valores depositados na conta bancária do presidente correspondem a receitas ou patrimônio da associação executada nestes autos. A mera existência de depósitos em conta de pessoa física que também figura como representante legal da pessoa jurídica não configura, por si só, prova suficiente de confusão patrimonial ou de desvio de ativos.

A confusão patrimonial, apta a justificar medidas executivas excepcionais, exige demonstração robusta e inequívoca de que há efetiva mistura entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal de seus administradores, com utilização promíscua de recursos e ausência de separação contábil. No caso concreto, os documentos apresentados pelo recorrente não permitem concluir que os pagamentos realizados ao Sr. Rodolfo referem-se a valores que deveriam pertencer à associação executada.

A hipótese do artigo 790, III, do Código de Processo Civil, que autoriza a execução sobre bens do devedor ainda que em poder de terceiros, pressupõe a demonstração inequívoca de que determinado bem ou valor pertence efetivamente ao executado, mas encontra-se na posse ou titularidade formal de outra pessoa. Não se trata de presunção ou de mera possibilidade, mas de prova robusta e específica da titularidade do bem. No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e individualizada, que valores existentes em conta bancária do Sr. Rodolfo pertencem à associação executada.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de indícios de confusão patrimonial, a constrição de bens de terceiro que não integra formalmente a relação processual executiva exige, necessariamente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Outrossim, o recorrente também não apresentou novo endereço onde a associação executada pudesse ser localizada. Todas as tentativas de intimação nos endereços anteriormente fornecidos restaram infrutíferas, e não há nos autos qualquer elemento que permita nova diligência com perspectiva concreta de êxito. A mera alegação de que a associação continua em atividade, sem a indicação precisa de onde pode ser encontrada, não é suficiente para justificar o prosseguimento indefinido da execução.

No caso concreto, após mais de oito anos de tramitação, com sucessivas tentativas de localização da parte executada e de identificação de patrimônio, sem que o recorrente tenha apresentado elementos concretos e juridicamente suficientes para o prosseguimento, a extinção da execução nos termos do artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95 é medida que se impõe. Tal dispositivo é expresso ao determinar que, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

A doutrina sobre o tema leciona em desfavor do recorrente:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e, por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4o DA LEI No 9.009/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DO CREDOR INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de inexistência de bens penhoráveis. A execução se faz no interesse do credor, cabendo a ele as diligências necessárias para localização de bens em nome do devedor, não sendo permitido transferir essa responsabilidade ao Poder Judiciário. A extinção do processo é medida que se impõe quando, esgotadas as diligências judiciais e não tendo indicação de bens pelo exequente, conforme art. 53, § 4o, da Lei dos Juizados Especiais. Aplicação do Enunciado 75 do FONAJE. (N.U 1022154-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu a execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é necessária a prévia suspensão do processo antes da extinção por ausência de bens penhoráveis; e (ii) determinar se a extinção do cumprimento de sentença, no âmbito do Juizado Especial Cível, viola o princípio da efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando inexistirem bens penhoráveis, aplicando-se também às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Compete ao credor promover os atos necessários à satisfação do crédito e indicar bens passíveis de constrição, não podendo transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar diligências ilimitadas para localização de patrimônio. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação financeira do devedor ou indícios concretos de êxito, o que não foi comprovado nos autos. Esgotadas as diligências disponíveis, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem localização de bens suficientes à satisfação do crédito, impõem a extinção do feito, nos termos da legislação específica dos Juizados Especiais. A extinção fundada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não faz coisa julgada material e não impede a retomada da execução no próprio Juizado, mediante simples petição, caso sejam indicados novos bens dentro do prazo prescricional, inexistindo prejuízo ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É ônus do credor indicar bens penhoráveis do devedor, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de realizar diligências indefinidas.
2. Esgotadas as diligências e inexistindo bens penhoráveis, impõe-se a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. . A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não faz coisa julgada material e admite retomada do cumprimento de sentença, mediante indicação de novos bens, enquanto não prescrita a pretensão executiva. (...) (N.U 1001430-07.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026